Tribunal: TJES
Processo: 5006358-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006358-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXIMILIANO COSTA MEDEIROS

COATOR: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006358-23.2025.8.08.0000

PACIENTE: MAXIMILIANO COSTA MEDEIROS

Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

COATOR: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA SUICIDA NO CONTEXTO DE RELACIONAMENTO ENCERRADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maximiliano Costa Medeiros contra ato do Juízo da Audiência de Custódia, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 0001088-95.2025.8.08.0035, no qual se apura a suposta prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto, a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária ou se é possível sua substituição por medidas cautelares diversas, de modo a resguardar os direitos da vítima e garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comportamento do paciente — ameaçar atentar contra a própria vida caso não fosse aceito de volta no relacionamento — não se configura como ameaça direta ou ativa contra a integridade física ou psíquica da vítima.

Não há registros de antecedentes de violência física, descumprimento de medidas protetivas ou comportamento reiterado que demonstre risco concreto de reiteração criminosa.

A tipificação penal da conduta não é incontroversa e os elementos dos autos não revelam gravidade exacerbada a justificar a segregação cautelar extrema.

Medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes para proteger a vítima e garantir os fins do processo, conforme orientação da jurisprudência consolidada.

A substituição da prisão preventiva por medidas restritivas de contato e aproximação atende ao princípio da proporcionalidade e ao caráter excepcional da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A ameaça de autolesão, sem direcionamento direto de violência contra a vítima e sem histórico de agressões anteriores, não configura, por si só, risco concreto que justifique a prisão preventiva.

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas sempre que estas se mostrarem adequadas e suficientes para proteger a vítima e garantir a instrução criminal e a ordem pública.

A fixação de medidas cautelares deve observar o princípio da proporcionalidade e pode ser revista conforme a evolução do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 319; Lei nº 11.340/06, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006358-23.2025.8.08.0000

PACIENTE: MAXIMILIANO COSTA MEDEIROS

Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

COATOR: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MAXIMILIANO COSTA MEDEIROS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, por meio do qual é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0001088-95.2025.8.08.0035 no qual é investigado pela prática do crime tipificado no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Segundo os documentos constantes dos autos, no dia 27.4.2025, o paciente compareceu em frente à residência de sua ex-companheira, onde permaneceu rondando o local. A vítima solicitou o apoio da Polícia, sendo o paciente orientado a se retirar. No entanto, ele retornou e permaneceu sentado em frente ao imóvel. Questionado pelos policiais, afirmou ter ingerido medicamento para dormir e declarou que tiraria a própria vida caso sua ex-companheira não retomasse o relacionamento. Diante desses fatos, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e solicitou medidas protetivas de urgência.

Importante destacar que a suposta ameaça proferida pelo paciente não teve como destinatário direto a vítima, mas ele próprio. O paciente, em evidente estado emocional fragilizado, afirmou que atentaria contra sua própria vida caso não fosse aceito de volta no relacionamento, o que, embora preocupante, não se traduz, necessariamente, em risco concreto à integridade física ou psíquica da ofendida. Não houve relato de ameaça de agressão, nem tentativa de intimidação ativa dirigida à vítima.

Ainda que a conduta tenha causado legítima apreensão à ex-companheira, cumpre observar que não há notícia de episódios anteriores de agressão física ou desobediência a medidas protetivas previamente fixadas. No Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, não se apontam antecedentes de violência, tampouco se evidenciam elementos que justifiquem o temor de reiteração criminosa. A própria vítima relatou histórico de discussões verbais, sem registros de agressões físicas.

Nessa perspectiva, verifica-se que o fato atribuído ao paciente – cuja tipificação penal sequer é incontroversa – não possui gravidade exacerbada, tampouco revela comportamento reiterado ou habitual. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se, portanto, suficiente e adequada para proteger a integridade física e psíquica da vítima, ao mesmo tempo em que atende aos fins do processo. A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva deve ser reservada às hipóteses em que as demais medidas cautelares se revelem ineficazes, o que não se verifica no caso.

Assim, com fundamento no art. 319, do Código de Processo Penal, c/ com art. 22, da Lei nº 11.340/06, entendo viável a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

Proibição de se aproximar da vítima, devendo manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros;

Proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, seja por meio físico ou virtual (telefone, mensagens, redes sociais, e-mail etc.);

Proibição de frequentar os mesmos ambientes que a vítima.

Ressalto que tais medidas poderão ser revistas, alteradas ou ampliadas pela autoridade judiciária competente, caso se verifique necessidade de reforço à proteção da vítima.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, para CONCEDER A ORDEM, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)